Tribunal: TJES
Processo: 5003583-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003583-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS e outros
RECORRIDO: OLIVIA DAS GRACAS MODOLO DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, reconhecer "ex officio" a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, reformando a
sentença, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003583-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

OLIVIA DAS GRACAS MODOLO DA COSTA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE ASSINATURA ELETRÔNICA. ALEGA QUE NÃO RECEBEU VALOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS POR RÉU REVEL. DÚVIDAS ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EX OFFICIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por
OLIVIA DAS GRACAS MODOLO DA COSTA
em face de M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS e
BANCO PAN S.A..

Em síntese, a requerente relata que em maio de 2022 recebeu ligação da primeira requerida, oportunidade em que fora solicitado que a autora gravasse um vídeo informando que não autorizava desconto nenhum em seu benefício, contudo, em novembro de 2022 tomou ciência de empréstimo consignado realizado em seu nome sem sua autorização e em razão deste a autora vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário pela segunda requerida, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição dos valores descontados e reparação por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular reconheceu a revelia do requerido BANCO PAN S.A. e dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 356800784-7), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais)
– valor já em dobro, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4808912, o requerido BANCO PAN S.A. interpôs recurso inominado, argumentando pelo reconhecimento da validade do contrato firmado entre as partes, pela ausência de responsabilidade civil por parte da recorrente, visto que o dinheiro do empréstimo foi depositado na conta da recorrida, pela impossibilidade de cancelamento do contrato e da suspensão das cobranças, uma vez que não existem vícios na formalização do contrato, pela impossibilidade de restituição de valores já pagos, pelo descabimento da repetição de indébito, pela inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pela necessidade de redução do
quantum
indenizatório arbitrado, pela compensação do valor já depositado pela recorrente na conta da recorrida e pelo descabimento de aplicação de astreintes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente feito deve ser extinto sem a resolução do mérito. Isso se dá devido ao reconhecimento de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de causas com a complexidade exigida pelo feito em análise.

Conforme mencionado em sentença (ID nº 4808912), a parte recorrente não compareceu à audiência una, mesmo após regularmente intimada, apresentando sua contestação de forma intempestiva. Por tal motivo, foi declarada sua revelia, devendo haver a aplicação do art. 344 do CPC, eis que esse é empregado subsidiariamente à Lei 9.099/95. Presumem-se verdadeiras, portanto, as alegações trazidas pela parte autora em sua inicial.

Essa presunção, no entanto, é relativa, de modo que
as provas trazidas aos autos pelo réu revel ainda podem ser utilizadas para a análise do processo pelo magistrado, conforme dita o art. 349 do CPC, de modo que, caso verificado que as alegações do autor não condizem com as realidades do fato, pode-se decidir por não acolher o pleito autoral
.

Analiso, portanto, as provas documentais trazidas pela parte recorrente, uma vez que há previsão legal para tal, bem como
os documentos foram apresentados antes de finalizada a instrução, anteriormente à prolação da sentença, e foi oportunizado o contraditório à parte recorrida, visto que foi intimidada do Recurso Inominado, que pugna pelo reconhecimento dos documentos mencionados, e apresentou as devidas contrarrazões ao recurso, não havendo cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PELO BANCO DEMANDADO. REVELIA DECRETADA. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU REVEL QUE PODE INTERVIR NO PROCESSO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Ao interpretar os art. 435 e 437 do CPC/2015, a jurisprudência é pacífica ao admitir a juntada de documentos a qualquer tempo, mesmo que não versem sobre fatos novos, sendo necessário, apenas, que se dê vista à parte contrária. 2. Embora, in casu, o réu esteja sujeito aos efeitos da revelia, tal fato não tem o condão de acarretar a procedência automática dos pedidos iniciais. A revelia induz apenas à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, podendo o julgador, à evidência do que consta nos autos, convencer-se de que a parte autora não tem direito ao que postula em juízo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJAL - Apelação Cível nº 0700235-22.2017.8.02.0058, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, 2ª Câmara Cível, julgamento em 10/09/2020, publicado em 14/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. - Conforme orientação do STJ, sendo declinadas as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. - O artigo 344 do CPC estabelece que, em caso de revelia, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora, desde que as provas então produzidas estejam aptas a comprovar o que foi por ela alegado. - É admissível a juntada de documentos a qualquer tempo, mesmo que não versem sobre fatos novos, desde que se dê vista à parte contrária e não haja má-fé. Precedentes do STJ. - Considerando a revelia do réu e ausente a má-fé na juntada extemporânea dos documentos, é de rigor a reforma da sentença, vez que se desincumbiu a apelante de provar os fatos constitutivos do seu direito e o apelado, regulamente citado, nada apresentou para desconstitui-lo, mantendo-se inerte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.128543-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021)

Nesse contexto, embora presente a revelia, os documentos juntados por ambas as partes permitem reconhecer que a lide não consegue ser resolvida apenas através de provas documentais, dado que a geolocalização da assinatura do contrato converge com o endereço da recorrida, fazendo-se necessária a produção de prova pericial técnica.

Embora a parte recorrida negue veementemente tanto a assinatura do contrato quanto o recebimento do valor depositado pela recorrente, referente ao empréstimo consignado, no valor de R$10.605,82 (dez mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), as provas juntadas pelo réu revel, ora recorrente, põem dúvida quanto à essas alegações.

Quanto ao depósito, em análise detida dos extratos juntados pela parte autora,
verifico que a requerente deixou de apresentar certos extratos do mês de maio de 2022, o que impede reconhecer que não houve o empréstimo, isso porque, o valor contido no último extrato do mês de maio (ID nº 4808891, p.02) consta o valor de R$13.253,63 (treze mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), já o primeiro extrato do mês de junho de 2022 (ID nº 4808891, p.03) consta o valor de R$23.770,50 (vinte e três mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos), uma diferença notória que transparece uma ausência de alguns extratos de transações que foram realizadas na parte final de maio de 2022, momento em que foi feito o depósito pela recorrente, trazendo dúvidas quanto ao recebimento ou não do valor do empréstimo.

Ademais, é possível perceber que o comprovante de transferência apresentado pela recorrente em contestação (ID nº 4808907) demonstra que o depósito foi feito na conta da recorrida, posto que a conta beneficiária da transferência realizada pela recorrente possui o mesmo número de conta que consta nos extratos juntados pela recorrida em
ID nº 4808891
(conta nº 000031138-0, agência nº 2041, Caixa Econômica Federal).

Quanto à validade do contrato, pelo contrato apresentado pelo recorrente em contestação (ID nº 4808906, p.03), é possível notar que o documento encontra-se assinado eletronicamente, supostamente de forma válida.
Nele contém o nome completo da recorrida, os números de seus documentos (CPF e RG), idênticos aos seus documentos pessoais (ID nº 4808889, p.02), e a coordenada de onde foi firmado o contrato, que aponta para a mesma localidade que a sua residência, conforme aponta comprovante de residência em ID nº 4808889, p.03.

Desse modo, tendo em vista que os documentos e as informações constantes no contrato são, de fato, os dados da recorrida, e que o dinheiro foi destinado à conta bancária desta, diante as peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial grafotécnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessária a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível, devendo este ser extinto sem a análise do mérito, nos moldes do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, RECONHEÇO
ex officio
a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO
a sentença para,
JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)